Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734094-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA TRAVERSO CALEGARI, CONSTANTE CALEGARI APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Ciente a respeito da manifestação de ID 69841009 apresentada pelos dos autores a respeito do interesse em dar prosseguimento com o julgamento do recurso de apelação interposto. Ademais, considerando que não houve a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, INTIMEM-SE os autores apelantes para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento da sua apelação por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília – DF, 20 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora